Tribunal: TCU
Processo: 040.194/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13647/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.194/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clezilda Feitoza dos Santos (XXX.573.654-XX); Deise Duarte Ribeiro (XXX.784.920-XX); Durval Duarte Ferreira (XXX.913.977-XX); Edmilson Maciel Ribeiro (XXX.154.534-XX); Fabiana da Costa Fetter (XXX.968.790-XX); Jeferson Ventura (XXX.749.840-XX); Leticia Borges Mendes (XXX.708.820-XX); Lucelia Vaz de Oliveira (XXX.623.420-XX); Marcia Lima Serrinha (XXX.081.707-XX); Tharcisio da Silva Seixas (XXX.236.685-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.